Tribunal: TJES
Processo: 5004401-22.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004401-22.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: Em segredo de justiça e outros (3)

APELADO: VELVET MODELOS E ATORES LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIREITO DE ARREPENDIMENTO (ART. 49, CDC). RECUSA DE CANCELAMENTO PELO FORNECEDOR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. TEMA 929/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidores contra sentença que, embora reconhecendo a ilegalidade da recusa de cancelamento da contratação, determinou a restituição simples dos valores pagos e afastou a responsabilidade solidária da instituição financeira. Os apelantes buscam a restituição em dobro e o reconhecimento da responsabilidade da segunda ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a recusa do fornecedor em cancelar o contrato após o exercício do direito de arrependimento enseja a repetição do indébito em dobro, nos termos do Tema 929/STJ; (ii) analisar a existência de responsabilidade solidária da instituição financeira que processou os pagamentos, por falha na prestação de seu serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A repetição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida contraria a boa-fé objetiva, independentemente da intenção do fornecedor, sendo aplicável às cobranças realizadas após 30.03.2021, conforme tese vinculante do STJ no Tema 929.

4. A conduta do fornecedor que ignora o pedido tempestivo de cancelamento do contrato, exercido com base no direito de arrependimento, e prossegue com as cobranças, configura nítida quebra da boa-fé objetiva e justifica a restituição em dobro.

5. A instituição financeira, ao viabilizar o meio de pagamento para a aquisição do serviço, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

6. A falha na prestação do serviço da instituição financeira se caracteriza pela omissão em suspender as cobranças administrativamente e pelo cumprimento apenas parcial de ordem judicial de estorno, gerando seu dever de indenizar solidariamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A recusa em aceitar o cancelamento da contratação e a cobrança de valores após o consumidor exercer o direito de arrependimento (art. 49 do CDC) configura conduta contrária à boa-fé objetiva e enseja a repetição do indébito em dobro, para fatos ocorridos após 30.03.2021 (Tema 929/STJ). 2. A instituição financeira que opera o meio de pagamento integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, incluindo a omissão em processar o cancelamento das cobranças indevidas.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 7º, parágrafo único, art. 14, art. 25, § 1º, art. 42, parágrafo único, e art. 49; CPC, art. 85, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004401-22.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: A. V. A. A., ALBERTO MEATO AMORIM, ANA PAULA ALMEIDA SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: CARLA VICENTE PEREIRA - ES22006-A, MARIANA PITANGA ABRANTES - ES36863
APELADO: VELVET MODELOS E ATORES LTDA, ITAU UNIBANCO S.A., COOPERATIVA DE CREDITO CREDIROCHAS - SICOOB CREDIROCHAS
Advogados do(a) APELADO: MARIANA D AUGUSTIN CRUZ TORRES - RS131917, MAURICIO JORGE D AUGUSTIN CRUZ - RS35710
Advogados do(a) APELADO: KARINA VAILLANT FARIAS - ES33356-A, MYLLA CONTERINI BUSON - ES25311-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Ana Vitória Almeida Amorim e outros
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico ajuizada em face de
Velvet Modelos e Atores LTDA
e
Sicoob Credirochas
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato, condenar a primeira ré à restituição simples dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), afastando a responsabilidade da segunda ré.

Inconformados, os apelantes interpuseram o presente recurso alegando, em síntese:
i)
que a restituição dos valores deve ocorrer em dobro, e não de forma simples, em razão da violação da boa-fé objetiva por parte da primeira apelada, que se recusou a processar o cancelamento do contrato solicitado dentro do prazo de arrependimento;
ii)
que deve ser reconhecida a responsabilidade solidária da segunda apelada (Sicoob), por falha na prestação do serviço, ao não suspender integralmente as cobranças e não efetuar o estorno total dos valores, mesmo após a determinação judicial.

No que tange à impugnação à gratuidade da justiça, arguida em contrarrazões pela apelada Sicoob Credirochas, verifico que a questão restou superada, uma vez que os apelantes comprovaram o recolhimento do preparo recursal, conforme guias e comprovante de pagamento juntados aos autos.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso a passo a enfrentá-lo, consignando, desde já que vislumbro merecer provimento. Explico.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos fundamentais:
(i)
a forma de restituição dos valores indevidamente pagos – se simples ou em dobro – e
(ii)
a existência de responsabilidade solidária da instituição financeira, segunda apelada, pelos danos suportados pelos consumidores.

Pois bem. A matéria de fundo repousa sobre o direito de arrependimento, instituto basilar do sistema de proteção ao consumidor, previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, pelo qual é dado ao consumidor o direito potestativo de desistir do contrato no prazo de sete dias, sempre que a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial, garantindo-lhe a devolução imediata e integral dos valores pagos.

No caso em tela, é fato incontroverso que os apelantes exerceram tempestivamente essa prerrogativa, mas a primeira apelada, Velvet Modelos e Atores LTDA, descurou de seu dever de cancelar o negócio e as cobranças dele decorrentes.

O juízo de primeiro grau, embora tenha reconhecido a ilicitude da recusa de devolução e persistência na cobrança, determinou a restituição na forma simples, por entender ausente a comprovação de má-fé da fornecedora, com base em precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, a jurisprudência sobre o tema foi consolidada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 929 (EAREsp 600.663/RS), sob o rito dos recursos repetitivos, que fixou a seguinte tese:

“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.”

Ao modular os efeitos da referida decisão, o STJ estabeleceu que a tese se aplica apenas às cobranças indevidas realizadas após a data de publicação do acórdão, ocorrida em 30 de março de 2021.

No caso dos autos, o contrato foi celebrado em 17/12/2022, e as cobranças indevidas ocorreram em datas posteriores. Assim, sendo os fatos posteriores ao marco temporal fixado pelo STJ, a tese é plenamente aplicável.

A conduta da primeira apelada, ao ignorar o pedido de cancelamento e prosseguir com as cobranças, representa nítida quebra da boa-fé objetiva, não havendo que se falar em engano justificável. Destarte, a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe, para adequá-la à orientação jurisprudencial vinculante e garantir a plena reparação do dano, condenando-se a fornecedora à devolução em dobro dos valores indevidamente pagos.

Quanto à segunda apelada, Sicoob Credirochas, embora a sentença tenha afastado sua responsabilidade sob o fundamento de que a instituição agiu de boa-fé ao suspender as cobranças após a intimação judicial, o fato de ter cumprido determinação judicial não a exime da postura omissa anterior.

Rememore-se que o Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento pelos danos causados ao consumidor e no caso, a administradora de cartão de crédito, ao viabilizar o meio de pagamento para a aquisição do serviço, integra essa cadeia e, portanto, responde objetivamente por eventuais falhas, nos termos do artigo 14 do CDC.

Além de não ter diligenciado para suspender as cobranças mesmo após o contato administrativo do consumidor noticiando os fatos, a Sicoob Credirochas não cumpriu integralmente a ordem judicial, conforme bem apontado pelos apelantes e corroborado pelo parecer ministerial, pois o estorno realizado foi apenas parcial, no montante de R$ 1.950,00 (metade do valor do contrato), e não abrangeu todas as parcelas indevidamente debitadas.

Essa omissão administrativa e o cumprimento apenas parcial da decisão judicial caracterizam defeito no serviço prestado pela própria instituição financeira, gerando o dever de indenizar solidariamente.

Nesse diapasão, a sentença merece reforma também neste capítulo, para que seja reconhecida a responsabilidade solidária da Sicoob Credirochas, que deverá responder, juntamente com a primeira apelada, pela integralidade da condenação.

Com o provimento do recurso, a sucumbência deve ser redistribuída. Tendo em vista que os autores, ora apelantes, obterão êxito em todos os seus pedidos, os réus, ora apelados, deverão arcar integralmente com as custas processuais e com os honorários advocatícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença a fim de condenar ambas as rés, Velvet Modelos e Atores LTDA e Sicoob Credirochas, solidariamente, à restituição, em dobro, dos valores indevidamente pagos pelos autores, acrescidos de correção monetária (IPCA-E) a partir de cada desembolso e juros de mora (SELIC) a partir da citação, vedado o bis in idem, e ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais);

Em razão da sucumbência integral das rés, as condeno ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 04.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.